Tribunal: TJDFT
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULOS E DE DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente, conforme art. 924, inciso V, do CPC. Decisão fundamentada na ausência de bens penhoráveis e inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante de medidas constritivas válidas, houve interrupção do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da prescrição tem o intuito de assegurar a relação jurídica entre os indivíduos por meio da estabilização das expectativas pelo decurso de tempo, em caso de inércia de uma das partes em exercer sua pretensão. Assim, além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. Decorrido o prazo de um ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do CPC. E da leitura do art. 924, incisos III e V, do CPC, extingue-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e/ou ocorrer a prescrição intercorrente.
5. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC, diz que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação.
6. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial, cujo prazo prescricional é de seis meses, a teor do art. 59 da Lei 7.357/1985.
7. Na demanda, foram deferidas as penhoras sobre veículos e sobre os direitos aquisitivos sobre imóvel do devedor antes do decurso do prazo da prescrição intercorrente.
8. A efetiva constrição patrimonial interrompeu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, sentença cassada.

Tese de julgamento : " A efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo da prescrição intercorrente”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inciso V, § 4o; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante: Acórdão 1892562, 0005096-47.2016.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.